Tribunal: TJMT
Processo: 0011228-41.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011228-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0001-89 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS, DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO INCIDENTAL – CONTRATO DE COMODATO ENTRE DISTRIBUIDORA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS – VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS E BONIFICAÇÃO POR PERFORMANCE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA MANIFESTANDO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE CONTINUIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – IMPOSIÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA POR PRODUTO – GALONAGEM TOTAL CUMPRIDA – COMODATO DE TANQUES SUBTERRÂNEOS – CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO OU PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO NOVO – ABUSO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO EM VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DA HIPOTECA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – OMISSÃO DA RATIFICAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA SANADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os contratos estipulados entre as partes foram predeterminados pela distribuidora, inviabilizando assim a possibilidade de discussão de suas cláusulas e a aplicação dos princípios contratuais, notadamente da autonomia da vontade e do consensualismo.

É possível a revisão do contrato no que diz respeito a quantidade de galonagem adquirida por produto, haja vista que a quantidade mínima coloca a autora em situação de desvantagem, que constituí infração de ordem econômica, prevista no artigo 36, parágrafo 3°, inciso IX da Lei nº. 12.529/2011.

A exigibilidade, por parte da comodante, da remoção e devolução dos tanques subterrâneos em prazo exíguo ou de pagamento de preço atual de equipamentos novos iguais ou similares, configura abuso de direito, pois coloca o comodatário em onerosidade excessiva, além da possibilidade de danos ao meio ambiente, diante da inviabilidade de reutilização de tais equipamentos pela distribuidora, decorrente da vedação por legislação específica, de modo que é pertinente a autorização para a aquisição pela autora dos tanques de combustível, mediante apuração em liquidação de sentença.

É de rigor a confirmação da tutela de evidência, que determinou a baixa de garantia concedida através de registro de hipoteca de bem imóvel, haja vista que cumprida a obrigação principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011228-41.2015.8.11.0041

APELANTE:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

APELADO:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Anulação e Nulidade de Cláusulas, Depósito Consignatório Incidental nº. 0011228-41.2015.8.11.0041 (Código 974020)
,
ajuizada por
SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da clausula nº. 10 e àquelas dela decorrentes, ante a onerosidade excessiva; e autorizar a aquisição pela autora dos tanques de combustível, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, e ainda para condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a teor do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente elucida que a empesa requerente “
ingressou com a presente Ação de Revisão Contratual Cumulada com Anulação e Nulidade de Clausulas, Depósito Consignatório Incidental e Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor da Apelante, alegando em síntese que manteve com a Apelante contrato de fornecimento e distribuição exclusivo de produtos derivados de petróleo, através de Posto de Combustível, e que por entender encontrar-se o mesmo cumprido em suas obrigações, procedeu com a notificação extrajudicial a Apelante em fevereiro/2014, noticiando o não mais interesse na continuidade da relação jurídica existente”
(sic), razão pela qual
“requereu a liberação da garantia prestada, bem como apresentou proposta de compra e venda dos equipamentos, tanques de combustíveis, instalados no Posto de Combustível, de propriedade da Apelante, que foram cedidos em comodato
” (sic).

Informa que “
em suas alegações asseverou que as cláusulas contratuais 10.2 e 10.2.1 da avença do Contrato de Comodato seriam abusivas, imprimindo desequilíbrio contratual e que inexiste relação jurídica que obrigue a manter a garantia prestada, no caso a hipoteca que recai sobre imóvel de sua propriedade
” (sic).

No entanto, aduz, preliminarmente, que a autora/recorrida postulou, em sede de tutela de urgência, a baixa de garantia concedida através de registro de hipoteca do imóvel matriculado sob nº. 70.271, e depósito incidental da quantia de R$17.657,09 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) referente à aquisição dos equipamentos e tanques de combustíveis.

Menciona que a tutela de urgência foi deferida apenas no tocante a baixa da hipoteca, entretanto, este pedido não foi objeto de análise na sentença, razão pela qual pede pela sua nulidade ou a revogação da medida, conforme dispõe o artigo 296 do Código de Processo Civil.

No mérito propriamente dito, argumenta que “
não negou o Apelado que tenha deixado de cumprir com as cláusulas e condições previstas nos contratos assinados, no particular em relação ao Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, quanto a aquisição da totalidade de produtos combustíveis e derivados de petróleo distribuídos pela Apelante, ao Contrato de Bonificação por Performance com a restituição dos valores antecipados pelo inadimplemento da obrigação anterior e ao Contrato de Comodato, em decorrência da não devolução de todos os bens móveis e equipamentos de propriedade da Apelante que lhe foram cedidos em comodato, no particular aos tanques de combustíveis
” (sic).

Dessa forma, entende ser “
indene de dúvida, até mesmo pela confissão e inexistência de prova em contrário, que efetivamente ficou comprovado o inadimplemento contratual por parte do Apelado, sujeitando o mesmo as consequências contratuais e legais de sua atitude, no particular a indenizar e restituir a Apelante pelos valores do contrato de bonificação que lhe foram realizados, as multas decorrentes do inadimplemento da obrigação assumida e ainda a restituir e indenizar a Apelante dos valores devidos como novos dos equipamentos de propriedade da Apelante que lhe foram cedidos em comodato e não restituídos
” (sic).

Informa que “
pelo Contrato Particular de Bonificação por Performance, ficou previsto e ajustado que a Apelante proceder com a entrega da quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) ao Apelado, item 11, condicionando ao Apelado adquirir na forma do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, certa quantidade de combustível para que se eximisse da sua obrigação de restituir, Clausulas 1, 1.1 e 2
” (sic).

Defende que a cláusula 10.2, que diz respeito à imposição de restituição dos tanques de combustível ou o pagamento de valores como se fossem novos não pode ser declarada abusiva, pois “
adiantou o empréstimo dos mesmos condicionado a manutenção do vínculo contratual existente entre as partes
” e “
o Apelado utilizou de tais equipamentos, sem nenhuma exigência de compensação financeira”
(sic).

Sustenta que “
jamais poderia encontrar-se inserido nesta ação, pedido de tutela antecipada para liberação de garantia, no caso consistente em garantia hipotecária que foi livremente realizada pelo Apelado em favor da Apelante, para garantia do cumprimento das obrigações e dos eventuais prejuízos e danos, multa de todos os contratos assinados entre as partes, em caso de inadimplemento, o que somente poderia ocorre em ação própria, após exame especifico, através de provas, quanto a ocorrência ou não de inadimplemento de obrigações e assim inexistentes, a liberação e baixa da garantia hipotecaria, o que efetivamente, não ocorreu
” (sic).

Explica que “
no item 3 do contrato de promessa de compra e venda, o Apelado se comprometeu e deveria adquirir assim cumprir, com a aquisição de forma individual de cada um dos produtos combustíveis previstos e relacionados
” e “
pelo que infere-se o Apelado não cumpriu os volumes de Gasolina Aditivada, produto com maior margem de lucro para fazer frente à bonificação concedida, e também deixou de cumprir volume de Etanol
” (sic).

Dessa forma, justifica a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, haja vista que o contrato admite a “
compensação entre Etanol e Gasolina, conforme cláusula 2.3.3, contudo, mesmo assim o Apelado não demonstrou ou comprovou atingir o volume de aquisição devido
” (sic). Inclusive, diz que a magistrada na origem foi omissa quanto a este tocante.

Por outro lado, aduz que “
a gasolina comum não está contemplada no contrato, logo, seu volume não importa em quitação
” (sic).

Quanto ao comodato dos tanques de combustível, informa que “
a

previsão contratual existente é clara no sentido de que finda as relações contratuais existentes entre as partes, deveria o Apelado proceder com a devolução/restituição de todos os equipamentos de propriedade da Apelante que lhe foram cedidos em comodato
”, discorrendo ainda caso “
não efetuasse a retirada e a devolução/restituição dos bens e equipamentos de propriedade da Apelante, deveriam ser imediatamente reintegrados a posse da Apelante, anuindo a Apelada, inclusive com os critérios definidos, conforme consta expressamente nas Clausula 10.2.1, alienas “a’ e “b” do mencionado Contrato de Comodato
” (sic).

Além disso, diz que caso não efetivada o cumprimento das obrigações estabelecidas, decorrido o prazo estipulado até a data da devolução dos mesmos, seria devido o pagamento de aluguel diário, conforme previsto nas Clausulas 10.2.2 e 10.2.2.1 do Contrato de Comodato.

Informa que “
a obrigação constante do contrato de comodato, como todos os contratos tendo a mesma finalidade é o empréstimo gratuito pelo prazo de vigência, com a devolução dos bens e equipamentos, que se encontram na posse do Apelado, a serem restituídos pelo COMANDATÁRIO a Apelante
” (sic).

Anuncia que “
a destinação que será dada pela Apelante aos tanques de combustíveis, após a sua retirada do posto do Apelado, não tem o condão de modificar a natureza da obrigação assumida pelo Apelado
”, ressaltando ainda que “
o atendimento das exigências do CONAMA, mormente no tocante à destinação dos equipamentos de propriedade da Apelante, é de sua responsabilidade exclusiva, sendo certo que eventual infração administrativa em descumprimento ao mencionado normativo constitui ato alheio às discussões que importam para dirimir a controvérsia na presente lide
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para “
acolher a preliminar suscitada, anulando a r. sentença apelada ou reconhecendo a irregularidade quanto a inexistência de pedido de ratificação da liminar de tutela antecipada deferida, para extinguir a mesma sem julgamento do mérito, e no mérito DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a r. decisão apelada, com a inversão do ônus da sucumbência
” (sic) (Id. 137080950).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o imóvel que foi dado em garantia para o cumprimento do contrato, perdeu o objeto devido o cumprimento (acessório segue o principal – princípio da gravitação jurídica)
” (sic).

Elucida que “
embora realmente o Juiz sentenciante não tenha expressamente consignado na sentença recorrida acerca da hipoteca gravado no imóvel matrícula 70.271, sua baixa/rescisão, evidentemente, decorre por consequência lógica da rescisão do contrato principal”
(sic).

Dessa forma, descreve que “
rescindido o contrato principal e não tendo a parte se provado ao contrário, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal
” (sic).

Discorre que “
tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
” (sic).

Argumenta que “
os contratos de Promessa de compra e venda mercantil de combustíveis e de comodato firmados entre as distribuidoras e os postos de combustíveis são pré-determinados pela parte economicamente mais forte, que no caso é a distribuidora, inviabilizando assim a possibilidade de discussão de suas cláusulas e a aplicação dos princípios contratuais, notadamente da autonomia da vontade e do consensualismo, que ficam suprimidos
” (sic), “
pois as cláusulas contratuais não foram discutidas entre as partes, mas sim impostas
” (sic).

Relata que “
com o advento da Constituição Federal de 1988, seguida pelo Decreto 99.179 de 25 de março de 1990, o comércio varejista de combustíveis passou a ter maior autonomia através da livre iniciativa, sem que houvesse a obrigação de o operador se atrelar a um distribuidor único, desde que não fosse assim pactuado”
(sic).

Aduz que “
a partir de então surgiram pequenas distribuidoras e os postos de bandeira branca ou multimarcas, os quais apresentavam melhores preços por não estar atrelado a determinada bandeira, dificultando a concorrência em relação àqueles postos que se mantinham fiéis à marca contratada
” (sic).

Informa que “
uma vez contratada e ostentada determinada marca, os combustíveis comercializados pelo Auto Posto devem necessariamente ter a procedência do distribuidor informado, sob pena de se ludibriar consumidores e de incorrer na necessidade de reparação civil aos danos então ocasionados pelo seu uso indevido
” e “
no momento em que se condiciona o Auto Posto a adquirir tão somente determinada quantidade de combustíveis com exclusividade de determinada distribuidora, lhe é retirada a possibilidade de verificar as melhores condições para a contratação, pois a partir de então estará submetido aos preços e condições que a mesma lhe impuser unilateralmente, por não serem fixados, durante todo o longo período contratual firmado
” (sic).

Explica que “
essa cláusula de aquisição de quantidade mínima de produtos com exclusividade acaba por prender o operador de duas formas, que se não cumpridas geram a rescisão contratual com a imposição de multa pesada pelo descumprimento, colocando a distribuidora em posição de manifesta vantagem e desequilíbrio em relação ao operador
” (sic).

Salienta que “
Caso não haja a aquisição dos combustíveis na quantidade previamente determinada, ainda existe a possibilidade de prorrogação automática do contrato, que também revela manifesta desvantagem ao operador do posto, que dificilmente conseguirá se libertar de um contrato firmado, onde não consiga atingir as metas, ficando sujeito as penalidades ali impostas
” (sic).

Elucida que o comodato de equipamentos é firmado em conjunto no próprio contrato de promessa de compra e venda mercantil com as distribuidoras, sendo que “
esses equipamentos tratam-se dos tanques, poste-emblema e bombas de combustíveis que são tratados como bens infungíveis e podem ser exigidos pela distribuidora como retaliação pelo não cumprimento do contrato, acarretando danos ao operador e até mesmo paralisação de suas atividades
” (sic).

Menciona que “e
mbora a natureza jurídica do comodato seja de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, conforme se depreende da leitura do artigo 579 do Código Civil, é evidente que o instituto é desvirtuado quando da contratação entre a distribuidora e o Auto Posto, como forma de obrigar o operador a restituir os bens propriamente dito e de impor as consequências drásticas de sua retirada, na ocorrência de inadimplência contratual
” (sic).

Diante desses argumentos, discorre que é “
inegável a existência de aspectos extremamente abusivos nos contratos firmados entre as distribuidoras de combustíveis e os respectivos operadores, de forma que se faz necessária sempre uma análise apurada acerca das condições a serem assinadas como forma de prevenir futuros litígios
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “o
Apelante alega que o Apelado não cumpriu os volumes de gasolina aditivada e também deixou de cumprir o volume de etanol. Assim, entende que em relação a abusividade das cláusulas contratuais manifesta no sentido, desta, não existir, bem como aduz que o juízo “a quo” não e manifestou em relação aquisição de produtos ou mesmo a não aquisição
” (sic).

Todavia, argumenta que “
apelada cumpriu além da totalidade da galonagem imposta, razão pela qual seu contrato se extinguiu, em sede de instrução – após colhida as provas testemunhais, ficou claro que o autor declarou que cumpriu além do pactuado em contrato, sendo certo que o MM. Juízo ratificou – sem sentença, que o autor/apelado cumpriu o contrato, pois inexiste nos autos qualquer prova em sentido contrário produzida pela parte apelante
” (sic).

Anuncia que “e
m sede de contestação, o próprio apelante afirmou (f1.198-verso) que o apelado cumpriu um total de 117,2% do total de aquisição de produtos”
,

de forma que resta evidente que o apelado cumpriu com a galonagem contratada, agindo de boa-fé, sendo, portanto, devida
“a bonificação por performance, bem como não havendo em que se falar que a baixa da hipoteca deveria ser assegurada em razão de estar condicionada ao cumprimento da galonagem
” (sic).

Quanto ao contrato de comodato, sustenta a necessidade de revisão quanto suas cláusulas, a fim de que seja estabelecida “
paridade entre as partes contratantes e fazendo valer a boa-fé contratual
” (sic), uma vez que “
diante da vedação à reutilização dos tanques pela comodante, conforme previsto no art. 5º, da Resolução nº 273/2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a sua remoção seria de pouca utilidade a apelante”
(sic).

Por outro lado, aduz que “não
há prejuízos significativos à distribuidora, que será devidamente ressarcida, segundo o valor de mercado dos referidos tanques, bem como seu uso - por si só, foi devidamente pago, pois durante anos a apelada cumpriu com o objeto contratual “aquisição de produtos com exclusividade”, sendo certo que a função primordial do contrato de comodato foi devidamente cumprido
” (sic).

Por fim, esclarece que “
exigibilidade de retirada e devolução dos tanques subterrâneos, com base em cláusula contratual, que traz uma onerosidade excessiva em relação a um dos contratantes, configura um abuso de direito por parte da apelante merecendo a respeitável decisão da MM. Juízo ser mantida por medida de justiça
” (Id. 137080957).

O preparo foi recolhido (Id. 137080951).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente feito, o que se discute é a pretensão do apelado, comodatário, permanecer com os tanques de combustível, ainda que finda a relação contratual, mediante pagamento à comodante.

Em contrapartida, a apelante almeja que o contrato seja cumprido quanto às cláusulas e condições que foram previamente pactuadas pelas partes, e diante do inadimplemento da obrigação por parte da apelada e não devolução dos equipamentos cedidos em comodato, seja dado possibilidade através de ação própria o direito de ser ressarcida/indenizada pelos valores devidos e que foram ajustados como sendo novos.

Pois bem. A apelada/requerente ingressou com a presente ação para declarar a nulidade das cláusulas contratuais do Contrato de Comodato de Equipamentos e Condições Contratuais Comerciais por onerar em demasia o contrato em foco, em especial a que determina o pagamento dos tanques no valor correspondente ao preço atual de equipamentos novos, monetariamente atualizado, e para excluir qualquer multa contratual, sob o argumento de que a requerida, ora apelante, impossibilitou o cumprimento da cláusula contratual, haja vista existência de obrigações que a colocou em desvantagem excessiva.

Em consulta dos autos, nota-se que inicialmente as partes celebraram em 2003 um Contrato de Comodato de Equipamentos, com vigência de 20/09/2003 a 19/02/2009, que estava vinculado a um contrato de compra e venda mercantil, sendo que nesta avença foram entregues em comodato 04 (quatro) bombas duplas, 03 (três) tanques de 30m
3
, 1 (um) totem de preço, 1 (um) totem corporativo e materiais para respectiva instalação (id. 137080931 - Pág. 16 a id. 137080932 - Pág. 2).

Posteriormente, em 08/03/2010, as partes celebraram outras avenças, a saber: Contrato de Promessa Compra e Venda Mercantil (id. 137080937 - Pág. 20), Contrato de Licença de Uso da Marca (id. 137080937 - Pág. 52), Contrato de Comodato de Equipamentos (id. 137080937 - Pág. 12), Contrato Particular de Bonificação por Performance, no importe de R$700.000,00 (setecentos mil reais) (id. 137080937 - Pág. 4) e outro Contrato Particular de Bonificação por Performance, no importe de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) (id. 137080937 - Pág. 8), que se encerrariam em 31/12/2015.

Além disso, em 29/10/2010 as partes firmaram Contrato de Franquia Empresarial de Unidade Franqueada L BRAX + (id. 137080937 - Pág. 34), cuja vigência também se encerraria em 31/12/2015.

Neste outro instrumento de comodato, ficou avençado o comodato de apenas 03 (três) tanques de 30m
3
e 1 (um) totem de imagem de 7 metros (id. 137080937 - Pág. 12).

Tais instrumentos possuíam como garantia o imóvel de matrícula nº. 70.271, que havia sido hipotecado até
31/12/2015
, em razão do prazo de vigência dos contratos entre as partes acima enumerados.

Nota-se do Contrato Particular de Bonificação por Performance que a requerida/apelante antecipou bonificação para a requerente/apelada no importe de R$700.000,00 (setecentos mil reais), condicionado que a mesma – autora – adquirisse certa quantidade de combustível para, assim, se eximir da sua obrigação de restituir, consoante as cláusulas 1, 1.1 e 2 do contrato de bonificação, senão vejamos:

“1. A BR concedera ao REVENDEDOR urna antecipação da bonificação, na quantia indicada no campo 11, em contrapartida ao cumprimento integral do contrato de fornecimento especificado no campo 15,
ficando o REVENDEDOR obrigado a adquirir as quantidades mensais de produtos combustíveis mencionadas no referido instrumento, mediante compras exclusivas, periódicas e habituais
.

1.1 A bonificação prevista no Item 1 acima será antecipada e liberada na forma prevista no campo 14, por meio de depósito bancário que será efetuado através do sistema de Transferência Eletrônica Disponível – TED, na conta corrente indicada no campo 12 do preâmbulo.”

“2. Na hipótese de o REVENDEDOR não cumprir rigorosamente todas as obrigações estabelecidas em qualquer do (s) contrato (s) especificado (s) no campo 15,
principalmente no tocante a aquisição das quantidades totais dá produtos pactuadas no contrato de fornecimento, ficará obrigado a proceder a devolução do valor indicado no campo 11 do preâmbulo
, devidamente atualizado "pelo índice usualmente-aplicado pela BR nas práticas comerciais estabelecidas em seu segmento de mercado, acrescidos de juros cie 1% ao mês, contados dia-a-dia desde á data da entrega do valor Indicado no campo 1„observada(s) a(s) datas de liberação prevista(s) no campo 14, até o efetivo pagamento, respeitada á forma de apuração estabelecida na cláusula 3 abaixo.”

Ocorre que a empresa apelada, considerando a desvantagem com a manutenção do contrato com a recorrente, notificou-a em 03/02/3014, manifestando ausência de interesse de continuidade, cuja notificação foi recebida em 27/03/3014 (id. 137080932 - Pág. 3).

No entanto, após notificar a recorrente acerca da ausência de vontade de renovação da avença, manifestou interesse em comprar os tanques da empresa ré ou providenciar a sua retirada, desde que em tempo razoável para que fosse providenciado outro, ressaltando que a retirada de tanques de combustíveis é regida por legislação ambiental estadual, dependendo, assim, de autorização prévia, além de ser um procedimento complexo, a viabilizar, desta forma, um prazo razoável para tal mister.

A apelante, irresignada, informou que a empresa autora/apelada não comprovou a quitação do contrato com a aquisição da integralidade do volume de combustível, de modo que a garantia não poderia ser exonerada, haja vista que deveria adquirir os seguintes volumes de forma individual:

Produto

Litros/mês

Litros/contrato

Gasolina Supra

110 mil/ mês

7.929.000 litros

Álcool Comum

70 mil/mês

5.040.000 litros

Biodisel

110 mil/ mês

7.929.000 litros

Lubrificante

1.500 litros/mês

108.000 litros

Diante disso, informou que a apelada adquiriu até o ajuizamento da ação:

Produto

Litros/contrato

Gasolina Supra

6.577.000 litros

Álcool Comum

4.638.000 litros

Biodisel

10.194.000 litros

Lubrificante

108.211 litros

Pelo que se infere dos autos, o presente instrumento não se encerra pelo período pactuado, mas sim pela galonagem adquirida pela autora/apelada.

Dessa forma, a apelante alegou que a empresa requerente não cumpriu os volumes de Gasolina Aditivada e também deixou de cumprir volume de Etanol, ressaltando ainda que gasolina comum não está contemplada no contrato, logo, seu volume não importa em quitação.

A respeito das divergências quanto as galonagens adquiridas, ambas as partes depuseram em juízo, relatando o seguinte:

“(...) o autor declarou que já vinham desde o início dos anos noventa trabalhando com a Petrobras, que ele terminou em 2009. Que ficaram um ano negociando e comprando com ele.
Que nesse período ficaram comprando e não foi computado
. Que conseguiram atingir a galonagem. Que na hora de assinar o contrato avisaram que iam considerar o excedente. Que a Shell apareceu com uma proposta melhor. Que tinham os tanques instalados e queria comprar deles.
Que a petrobras falou que não podia ser vendido os tanques
. Que passou um tempo e fez proposta para eles. Que o tanque quando retirado do solo tem que ser destruído. Que quando assinou com a Shell começaram a ameaçar que não tinham cumprido o contrato. Que no seu posto só podia vender gasolina aditivada, que não podia vender gasolina comum. Que a empresa não adquiriu da empresa gasolina aditivada.
Que no geral adquiriu o excedente
.
Que para a bonificação que foi recebido entende que tem que ser levado em consideração o valor total. Que adquiriu mais de três milhões de excedente em diesel
(...).”

“(...) o requerido Orlando Ourives Jurnior declarou que é representante da Petrobras, que foi feito um contrato com a Petrobras de cinco anos.
Que não foi cumprido o volume
. Que não estava na região. Que foi tomar pé do processo. Que pegou o bonde andando. Que tinha que vender uma certa quantia de produto.
Que ela tem que cumprir galonagem do contrato
. Que se cumpriu de gasolina, e não cumpriu, até a bonificação que dá, é para o cumprimento do termo do contrato.
Que se não cumprir os termos, tem o prazo de 12 meses
. Que não tem compensação. Que o autor descumpriu o contrato.
Que sempre ter proposta para renovação
. Que quanto esta terminando o contrato você pode sentar e negociar. Que entrou uma segunda empresa e ofertou proposta. Que se aceitar a proposta, isso está em comodato.
Que fizeram um investimento em imagem, em tanques. Que tudo isso esta dentro de um contrato
.
Que um tanque tem uma vida de trinta anos
.
Que quando investem não pensam que vai acabar em cinco anos
. Que imaginam que vai acabar logo. Que a Petrobras não vende seus equipamentos.
Que um tanque em um posto, se não tem como devolver, aceitam o valor referente ao tanque
. Que não sabe precisar o valor cobrado pelo tanque. Que hoje tem contrato melhores, para atender o mercado atual. Que tem um valor econômico do tanque (...).”

Segundo informações trazidas pela apelante, tem-se que quantidade de galonagem de
gasolina aditivada
e
etanol
, não atingiram o montante estipulado em contrato, restando um saldo remanescente de aquisição de 1.352.000 litros e 672.000 litros, respectivamente. Entretanto, nota-se que houve excesso no tocante a galonagem do biodiesel e cumprimento total da aquisição quanto o lubrificante.

Dessa forma, em que pese a existência de divergência quanto a aquisição da galonagem de
gasolina aditivada
e
etanol
, tem-se que tal questão deveria ser resolvida por meio de ação própria ou em sede de reconvenção, caso a apelante quisesse reaver eventual direito no que diz respeito à devolução da antecipação da bonificação, o que não foi observado à época.

Por outro lado, a respeito da galonagem total adquirida pela apelada, consta

que houve o cumprimento de 117,2% de valor total, consoante informado pela própria apelante em sua peça de defesa (id. 137080936 - Pág. 54).

Dessa forma, nota-se que houve em sua grande maioria a aquisição dos produtos estipulados em contrato, sendo que tal diferença não impede de rever as cláusulas do contrato, principalmente quando a prestação por uma das partes se torne excessivamente onerosa.

Conforme o artigo 12, da Portaria nº. 116 da Agência Nacional do Petróleo (ANP), as distribuidoras de combustíveis não podem exercer a atividade de revenda de combustíveis no comércio varejista, o que as levam a firmar contratos de promessa de compra e venda mercantil ou de comissão mercantil, com cláusulas potestativas, que visam garantir o mercado consumidor de seus produtos de uma forma ampla e por um longo período de tempo.

Eis o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 12. É vedado ao distribuidor de combustíveis líquidos de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos, o exercício da atividade de revenda varejista.”

O contrato estipulado entre as partes foi predeterminado pela distribuidora, ora apelante, inviabilizando, assim, a possibilidade de discussão de suas cláusulas e a aplicação dos princípios contratuais, notadamente da autonomia da vontade e do consensualismo, que ficam suprimidos.

A revisão do contrato por onerosidade excessiva está prevista do Código Civil, em seus arts. 478, 479 e 480,
in verbis
:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.”

“Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.”

Ademais, nota-se que a empresa autora/apelada, caso não cumprisse a galonagem estipulada, seria obrigada a renovar o contrato por mais 12 (doze) meses, através de celebração de termo aditivo, para que efetivasse a aquisição total de cada um dos produtos mencionados nas condições comerciais, sob pena de pagamento de multa (Cláusula 3.1.1 – id. 137080937 - Pág. 23).

Dessa forma, ficaria em situação de extrema desvantagem, já que tudo indica que cumpriu com sua obrigação, e embora tenha recebido proposta mais vantajosa, seria obrigada a continuar adquirindo os produtos mais onerosos, comprometendo, assim, a viabilidade econômica de seu negócio.

Ademais, a luz do artigo 36, parágrafo 3º, inciso IX da Lei nº. 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, constitui infração da ordem econômica impor, no comércio de bens ou serviços, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, relativos a negócios destes com terceiros, senão vejamos:

“Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

(...)

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

IX -
impor, no comércio de bens ou serviços
, a
distribuidores
, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento,
quantidades mínimas ou máximas
, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;”

Vale dizer ainda, que os pactos realizados entre as partes ultrapassam de 10 (dez) anos, já que o primeiro contrato de comodato foi lavrado em 2003 (id. 137080931 - Pág. 16).

Diante disso, conclui-se que é possível a revisão do contrato no que diz respeito à quantidade de galonagem adquirida por produto, haja vista que a quantidade mínima coloca a apelada em situação de desvantagem, principalmente considerando que cumpriu 117,2% de valor total da galonagem (etanol, gasolina aditivada, biodiesel e lubrificante).

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE COBRANÇA CONEXAS.
CONTRATOS DE MÚTUO, COMPRA E VENDA MERCANTIL DE COMBUSTÍVEIS, COMODATO E LICENÇA DE USO DE MARCA.
JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA EMPRESA RÉ (POSTO DE COMBUSTÍVEL) NOS AUTOS N. 0305023-09.2018.8.24.0023 E N. 0336462-77.2014.8.24.0023. PRELIMINARES. TESE COMUM EM AMBOS OS APELOS. SUSTENTADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INSUBSISTÊNCIA. DEMANDAS DISTINTAS DA PROPOSTA ANTERIORMENTE DIANTE DA DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA (ARTIGO 337, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AÇÕES QUE, APESAR DE FUNDADAS NOS MESMOS CONTRATOS, APRESENTAM CAUSAS DE PEDIR DIFERENTES. AUTOS N. 0305023-09.2018.8.24.0023 ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. VÍCIO INEXISTENTE. INÉRCIA QUANTO À INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PLEITO GENÉRICO NA CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO COM BASE NOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. ADEMAIS, DESNECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRETENDIDA FRENTE ÀS QUESTÕES DEBATIDAS QUE DEMANDAM PROVA DOCUMENTAL. AUTOS N. 0336462-77.2014.8.24.0023 SUSTENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA INSTRUÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. DEMANDA INSTRUÍDA, INCLUSIVE COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM ATENÇÃO AO REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL, PROCEDENDO-SE A OITIVA DE INFORMANTE ARROLADO PELA RÉ. ADEMAIS, INVIÁVEL ATENDER PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS (DOCUMENTAL E ORAL) CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O EXAME E JULGAMENTO DA CAUSA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. AUTOS N. 0305023-09.2018.8.24.0023 AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM ESCRITURAS PÚBLICAS LIVREMENTE CELEBRADAS PELAS PARTES. DOCUMENTOS QUE REPRESENTAM OBRIGAÇÃO, LÍQUIDA CERTA E EXIGÍVEL.
DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE AQUISIÇÃO DE COTA MÍNIMA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO MÚTUO. PARTE APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA DISTRIBUÍDORA. ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ E QUE NÃO SE DESINCUMBIU
(ART. 373, INCISO II DO CPC). AUTOS N. 0336462-77.2014.8.24.0023 AÇÃO DE COBRANÇA BASEADA NA CLÁUSULA PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DIANTE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA, ABUSO DE DIREITO DOS AJUSTES E INÉRCIA CONTRATUAL. INSUBSISTÊNCIA.
AÇÃO ANTERIORMENTE JULGADA ONDE FOI DECLARADA A EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DEMANDA CUJA ABUSIVIDADE NA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O POSTO E A DISTRIBUIDORA FOI DESCARTADA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE A EXCEPCIONAR O PACTA SUND SERVANDA E ENSEJAR A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO LIVREMENTE FIRMADO. REVENDEDOR QUE NÃO SE CERCOU DA CAUTELA NECESSÁRIA PARA GERIR O NEGÓCIO E NÃO REVENDEU A MÉDIA LIVREMENTE AJUSTADA. INEXISTÊNCIA DE "SUPRESSIO" DIANTE DAS INÚMERAS NOTIFICAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATADOS. CLÁUSULA PENAL DEVIDA DIANTE DO ENCERRAMENTO ANÔMALO DOS CONTRATOS. PENALIDADE MANTIDA NOS TERMOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NOS AUTOS N. 0305023-09.2018.8.24.0023 E N. 0336462-77.2014.8.24.0023 CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ-SC - APL: 03050230920188240023, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 24/02/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)

“
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS A POSTO DE COMBUSTÍVEIS,

COM CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE E DE AQUISIÇÃO DE QUANTIDADES MÍNIMAS
. AÇÃO REVISIONAL. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não verificado. Pronunciamento que contém os requisitos exigidos no art. 489 do CPC/2015, obediente ao preceito contido no inciso IX do art. 93 da CF. Cláusulas contratuais que estabelecem a obrigação de aquisição de quantidades mínimas de produtos, que se apresentam hígidas. Nulidade não configurada. Aquisição de produtos em quantidade inferior ao volume mínimo que perdurou por vários anos, sem oposição da distribuidora. Alteração contratual tácita configurada.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da supressio, a fim de se ajustar o volume mínimo à realidade de comercialização do posto de combustível
. Adequação das cláusulas contratuais referentes à multa compensatória à nova situação, durante a vigência do prazo contratual inicialmente ajustado, sem repercussão para efeito de sua prorrogação, o que deverá ser discutido em demanda específica, se o caso. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP 10915416920158260100 SP 1091541-69.2015.8.26.0100, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2017)

No que diz respeito aos tanques de combustível, observa-se que o contrato prevê na hipótese de finalização da avença ou rescisão contratual:

“10.2. Fica ainda convencionado que, na hipótese
de findo ou rescindido o presente contrato
, a COMODATÁRIA
obriga-se á devolver À BR
, no local por esta indicado, e no
prazo Máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão
, os bens e equipamentos cedidos em comodato, prazo este que à COMODATÁRIA desde já reconhece ser suficiente para providenciar a retirada e devolução dos mesmos sem prejuízo de suas atividades, devendo ser comunicada a efetiva data da retirada dos equipamentos, com antecedência mínima de 7 (sete) dias para que um preposto da BR acompanhe a 'operação.”

Segundo a Cláusula 10.2.1, letra ‘a’ do Contrato de Comodato, caso a comodatária, ora autora, não efetue a devolução dos equipamentos no prazo previsto no item 10.2, acima citado,

esta

deverá pagar o preço atual de equipamentos novos iguais ou similares
(id. 137080937 - Pág. 17).

Ainda, o contrato prevê o pagamento de aluguel diário, conforme previsto nas Clausulas 10.2.2 e 10.2.2.1, na importância do aluguel do bem e pagamento de multa.

Embora não se olvide o disposto nas respectivas cláusulas, no sentido de que findo o contrato, cabe ao comodatário a devolução dos equipamentos à comodante, em relação aos tanques de combustível, particularmente, porque se encontram instalados abaixo da superfície (subterrâneos), tem-se que tal cláusula traz em seu conteúdo uma onerosidade excessiva ao comodatário, além de impor riscos desnecessários ao meio ambiente pela possibilidade de vazamentos.

Afora isso, é de ser considerado que diante da vedação à reutilização dos tanques pela comodante, conforme previsto no art. 5º da Resolução nº. 273/20001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a sua remoção seria de pouca utilidade a ela.

Entretanto, referidas cláusulas, além de colocar a comodatária em desvantagem pelo prazo exíguo para a retirada do equipamento, exigem o ressarcimento de um equipamento novo, sem considerar que durante o período do comodato a autora/apelada cumpriu com o objeto contratual adquirindo produtos com exclusividade, sendo certo que a função primordial do contrato de comodato foi devidamente cumprida.

O argumento da apelante de que os tanques não se destinariam à venda como sucata, tendo em vista a possibilidade de reutilização, não se mostra suficiente para desacolher a pretensão da empresa autora/recorrida, diante dos danos e prejuízos que seriam causados para a remoção destes, certamente maiores do que os benefícios que poderiam ser auferidos pela recorrente.

De outra parte, não há prejuízos significativos à distribuidora, que será devidamente ressarcida, segundo o valor de mercado dos referidos tanques, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme muito bem asseverado pela magistrada de primeiro grau.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso, a exigibilidade de retirada e devolução dos tanques subterrâneos, com base em cláusula contratual, que traz uma onerosidade excessiva em relação a um dos contratantes, configura um abuso de direito por parte da apelada e, neste sentido destaco os precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
POSTO DE COMBUSTÍVEL.

EQUIPAMENTOS. COMODATO. TANQUES SUB-TERRÂNEOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA
. ABUSO DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO. Contrato firmado entre o posto de gasolina e a distribuidora de combustível, cuja natureza em relação aos equipamentos é de comodato.
No que se refere aos tanques de combustível, subterrâneos, a cláusula contratual que dispõe sobre a remoção e devolução, quando findo o contrato, significa onerosidade excessiva ao comodatário, além da possibilidade de danos ao meio ambiente, diante da inviabilidade de reutilização de tais equipamentos pela Distribuidora, decorrente da vedação por legislação específica
(Resolução 273/2000, do CONAMA). Possibilidade de manutenção dos tanques com o comodatário, ao final do contrato, mediante o pagamento de quantia equivalente ao valor de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença.
A exigibilidade, por parte da comodante, da remoção e devolução dos tanques subterrâneos, quando não terá prejuízo em razão de que receberá o valor destes, configura abuso de direito
. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos e redimensionados. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70078660974 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA.
POSTO DE COMBUSTÍVEL. EQUIPAMENTOS. COMODATO.

TANQUES SUB-TERRÂNEOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSO DE DIREITO
. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO. - O juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias. Convencendo-se o magistrado da desnecessidade da prova testemunhal e pericial requerida para a formação do seu convencimento, não se há de falar em cerceamento de defesa - Contrato firmado entre o posto de gasolina e a distribuidora de combustível, cuja natureza em relação aos equipamentos é de comodato - No que se refere aos tanques de combustível, subterrâneos, a cláusula contratual que dispõe sobre a remoção e devolução, quando findo o contrato, significa onerosidade excessiva ao comodatário, além da possibilidade de danos ao meio ambiente, diante da inviabilidade de reutilização de tais equipamentos pela Distribuidora, decorrente da vedação por legislação específica (Resolução 273/2000, do CONAMA)- Possibilidade de manutenção dos tanques com o comodatário, ao final do contrato, mediante o pagamento de quantia equivalente ao valor de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença. A exigibilidade, por parte da comodante, da remoção e devolução dos tanques subterrâneos, quando não terá prejuízo em razão de que receberá o valor destes, configura abuso de direito.”
(TJ-MG - AC: 10000170148860002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/05/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2019)

Por fim, no que diz respeito a tutela de urgência que determinou a baixa de garantia concedida através de registro de hipoteca do imóvel matriculado sob nº. 70.271, a apelante argumenta que este pedido não foi objeto de análise na sentença, razão pela qual pugna pela sua nulidade ou a revogação da medida, conforme dispõe o artigo 296 do Código de Processo Civil.

Todavia, nota-se que o julgamento incorreu em omissão em relação à confirmação ou revogação da tutela antecipada.

Ocorre que, de acordo o art. 1.499, inc. I do CC, a hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal.

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

(...)”

A questão é que o contrato de revenda com a apelante se encerrou, a partir do momento em que a obrigação principal do contrato foi cumprida, haja vista que declarada abusivas as cláusulas que estipulou as quantidades mínimas de galonagem, considerando válida a aquisição total de 117,2% do produto, não há razão para manter o registro da hipoteca, devendo, portanto, a liminar ser ratificada,
in totum
.

Sob essa perspectiva, confira-se o seguinte apontamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BAIXA DA HIPOTECA. MANTIDA
.
ART. 1.499, INCISO I DO CC.

EXTINÇÃO DA

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO INALTERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00488426320188160000 PR 0048842-63.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 31/07/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022